Tribunal: TJDFT
Processo: 0767480-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0767480-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERTON SOUZA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie ao autor a cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida no prazo de 180 dias. Em suas razões, aduz que conta com 38 anos de idade, tendo diagnóstico de coxartrose e hipertensão essencial, necessitando do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico prescritor em 08/03/2023. Requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da sentença para que seja concedida de forma imediata a cirurgia pretendida, conforme discriminado na inicial. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada não estão presentes. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento vindicado, o que não se observa no presente caso. É que, embora o documento de ID 57669011 - Pág. 1 confirme que o autor tenha sido inserido no sistema de regulação em 08/03/2023 aguardando a marcação da cirurgia desde então, ou seja, há 404 dias, está sob a classificação de risco VERDE, ou seja, não urgente. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não é cabível a concessão da tutela, a fim de se impor à recorrida a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico indicado, pois não se vislumbra quadro de grave dano à saúde do autor. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Dê-se vista ao MPDFT para apresentação de parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator